Tribunal: STF
Processo: AI 678651
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FGTS. MULTA.
   EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. OFENSA REFLEXA À
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Ausência de prequestionamento da questão constitucional
   suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que o debate acerca do
   prazo prescricional para reclamar as diferenças referentes à
   multa do FGTS tem caráter infraconstitucional, o que torna
   inviável o recurso extraordinário.
III - Incabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
IV - Agravo regimental
   improvido.